Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. VALIDADE DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alegou o autor que os réus, na qualidade de proprietários do apartamento 101, bloco C, estariam inadimplentes com encargos condominiais, pleiteando o pagamento dos valores vencidos e vincendos. Os apelantes suscitaram preliminar de incompetência territorial do juízo, argumentando que tanto o local da obrigação quanto seu domicílio se localizam na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro prevista na Convenção Condominial para fins de fixação da competência territorial em ação de cobrança de taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar ação de cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, relativa, podendo ser modificada por cláusula de eleição de foro pelas partes, desde que haja previsão contratual expressa, conforme art. 53, III, "d", do CPC/2015.
3. A Convenção do Condomínio dispõe expressamente, em seu art. 75, pela eleição da Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para dirimir controvérsias oriundas das relações jurídicas condominiais.
4. A cláusula de eleição de foro contida na convenção condominial possui validade jurídica e deve ser respeitada, especialmente por tratar-se de competência relativa e por estar em conformidade com os arts. 46 e 63 do CPC.
5. Jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a validade de cláusulas de eleição de foro em convenções condominiais, afastando a alegação de incompetência territorial quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro constante da convenção condominial possui validade jurídica e afasta a regra geral de competência territorial relativa prevista no art. 53, III, "d", do CPC, desde que expressa e previamente estipulada entre as partes.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 53, III, "d", 63 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1326979, 0700572-42.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.03.2021, DJe 29.03.2021; TJDFT, Acórdão 1226501, 0704031-86.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.01.2020, DJe 05.02.2020.